Tribunal: TJSP
Processo: 2182157-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Ação revisional c.c. pedido de antecipação de tutela – Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para redução do valor das mensalidades do curso de medicina ministrado pela agravada em 50% (cinquenta por cento) a partir do início da suspensão das aulas em razão da pandemia por COVID19, até o dia 31/12/2020,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Ação revisional c.c. pedido de antecipação de tutela – Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para redução do valor das mensalidades do curso de medicina ministrado pela agravada em 50% (cinquenta por cento) a partir do início da suspensão das aulas em razão da pandemia por COVID19, até o dia 31/12/2020, assegurada a rematrícula para o segundo semestre de 2020 ou até que cessem as restrições ao exercício da atividade laboral da autora - Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada (CPC, art. 300) – Fatos que demandam dilação probatória – Universidade que vem ministrando aulas na modalidade à distância - Prudente a formação do contraditório, com oitiva da parte contrária para se formar convicção segura acerca da matéria alegada - Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso não provido.